Tribunal: CARF
Processo: 13674.000146/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13674.000146/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.934 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
HF MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Constatando-se nos autos que a contribuinte fora devidamente intimada do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, como disciplina a
Lei Complementar no 123/2006, não se deve conhecer das razões da
Impugnação apresentada de forma intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à arguição de nulidade da intimação e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-21.455, da
4a Turma da DRJ/BHE, que não conheceu da Impugnação da apresentada pela ora Recorrente,
por ser intempestiva.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Em 26 de julho de 2007, fls. 03, a empresa foi impedida de optar pelo Simples
Nacional sob o entendimento de exercer a atividade econômica 4922-1/01 - Transporte
rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13674.000146/2007-59
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000146/2007-59

metropolitana, em infração ao Inciso VI, art. 17 da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006.
No dia 27 de setembro de 2007, a empresa apresenta impugnação, conforme documento
de fls. 01/02, alegando que, as suas alterações contratuais/cadastrais, providenciadas em
27/06/2007, não foram prontamente recebidas pela Receita Federal do Brasil. Questiona
também o prazo para apresentação da impugnação..”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
PRAZO
PARA
IMPUGNAÇÃO.
Expirado o prazo de trinta dias para impugnação do indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, deve ser declarada a revelia, sendo que eventual petição, apresentada
fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar.
Impugnação não Conhecida

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Nos termos do art. 23, § ,2°,III., alínea b, do Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se
o contribuinte cientificado do indeferimento da opção pelo Simples Nacional em 10 de
agosto de 2007, ou seja, quinze dias após a data registrada no meio eletrônico, dia 26 de
julho de 2007. Por conseqüência, o prazo para apresentação da impugnação venceu no
dia 11 de setembro de 2007.
Desse modo, o fato de o pedido de fls. 1/2 ter sido apresentado em 26 de setembro de
2007 caracteriza que a petição é inoportuna.
Dispondo sobre a hipótese de não haver a entrega tempestiva da impugnação, o
Coordenador-Geral do Sistema de Tributação baixou o Ato Declaratório Normativo
Cosit n° 15, de 12/07/1996, a seguir transcrito:
"Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que,
expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. ”
(grifos acrescentados)
Considerando que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento para
examinar impugnação ou manifestação de inconformidade somente se estabelece após a
instauração da fase litigiosa, a presente manifestação de inconformidade não deve ser
conhecida.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2009 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 15), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/06/2009 (e-Fl. 16 a 18).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou as seguintes razões:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000146/2007-59

“A Impetrante foi impedida de optar pelo Simples Nacional em razão de, supostamente,
prestar serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, infringindo o
disposto no inciso VI do artigo 17 da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro .de
2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;
No entanto, o Requerimento de Empresário alterado em 25 de julho de 2007 não consta
qualquer das atividades inscritas no artigo 17 que impedem o recolhimento dos
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, como se depreende do
documento anexado.
Alega a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
que o pedido de impugnação do indeferimento de opção do Simples Nacional foi
apresentado extemporaneamente, devendo ser declarado a revelia da Impetrante, pois a
petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, conforme instrução do Coordenador-Geral
do Sistema de Tributação no Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de l2/07/1996.
Ocorre que a via de comunicação eleita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para comunicar a decisão de indeferimento de opção do Simples Nacional da empresa
HF Minas Locadora de Veículo Ltda, a ora Impetrante, restou em evidente prejuízo,
pois pelo meio eletrônico há mera presunção de intimação dos atos praticados pela
SRFB.
Não é possível considerar a intimação por processo eletrônico, conforme a previsão do
inciso III do artigo 23 do Decreto n.° 70.235/1972, uma vez que não foi acompanhado
da prova de recebimento, mediante envio ao domicílio tributário da Impetrante ou
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Neste sentido, a Impetrante só teve conhecimento da decisão em momento posterior ao
prazo de 15 (quinze) dias eleito como presunção do conhecimento das ações
desenvolvidas pelo órgão da exação tributária, restando necessária aplicação da
sistemática processual que considera a intimação quando há manifestação voluntária ou
comparecimento espontâneo aos atos do processo.
Defronte ao exposto, requer que seja julgado procedente o pedido consistente na
inclusão retroativa da Impetrante ao Simples Nacional a contar do dia de 01 de julho de
2007.”

O processo fora então encaminhado para o CARF, onde este relator votou por
converter o julgamento em diligência, com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, para
que a unidade de origem apresentasse os seguintes esclarecimentos:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apresente
informações ao processo de como fora realizada a intimação do Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional (e-Fl. 5), anexando aos autos a documentação
probatória pertinente e, apontando, ainda, a efetiva data de ciência pela contribuinte.”

É o relatório.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000146/2007-59

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque, apesar do reconhecimento da intempestividade da Impugnação pela
DRJ, o recurso interposto pela Recorrente visa, em parte, pugnar por sua tempestividade, por
entender que a notificação do Termo de Indeferimento fora feita de forma indevida.
Diante disso, as possíveis nulidades processuais suscitadas são o próprio mérito
do presente Recurso Voluntário, que devem ser analisados por este colegiado.
Diferente seria se o contribuinte tivesse interposto Recurso Voluntário, sem nada
manifestar sobre a tempestividade da Impugnação. Nesse caso, sim, o recurso não deveria ser
conhecido, em razão da ausência de instauração do litígio, nos termos do Art. 56, §2o, Decreto no
7.574/11.
Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, no que tange ao
exame nulidade da intimação e da tempestividade da Impugnação.

Do Mérito

Examinando-se as razões do acórdão da DRJ, transcritas no relatório, verifica-se
que o relator considerou como data de ciência pelo contribuinte, a data de transcurso do prazo de
15 (quinze) dias após 26.07.2007, sendo esta a data registrada em meio eletrônico, conforme
verifica-se a seguir:
“(...) considera-se o contribuinte cientificado do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional em 10 de agosto de 2007, ou seja, quinze dias após a data registrada no meio
eletrônico, dia 26 de julho de 2007”

Ao analisar o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (e-Fl. 5),
consta que a referida data corresponde à “Data de Solicitação”, estando abaixo do número do
recibo, conforme verifica-se a seguir:

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000146/2007-59

Após encaminhamento para diligência, a unidade de origem anexou a Nota
Técnica no 001, de 22 de outubro de 2007, onde confirma que a data de registro do Termo de
Indeferimento também é consignada como “Data de Solicitação”, à vista do teor a seguir (e-Fl.
26):
“Atenção! Considera-se feita a intimação 15 dias contados da data de registro do
Termo de Indeferimento pelo contribuinte (também consignada como “Data de
Solicitação”). A impugnação deverá ser apresentada no prazo de 30 dias contados
da intimação (15+30).
Nos casos de processos que não possuam data de registro (data de solicitação) impressa
no Termo de Indeferimento, esta deverá ser consultada no aplicativo a ser
disponibilizado.”

Por conseguinte, a unidade de origem emitiu relatório fiscal (e-Fl. 36),
confirmando que a contribuinte fora efetivamente cientificada na data de 10.08.2007, conforme
recorte a seguir:
“Tendo em vista a Resolução no 1001-000.332 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma
Extraordinária, de 02 de junho de 2020, informo que anexei ao processo cópia da Nota
Técnica no 001, de 22 de outubro de 2007 que trata em seu item 1.5.5 da impugnação do
Termo
de
Indeferimento
emitidos
em
2007,
constante
do
INFORMATIVO/COTEC/SIMPLES NACIONAL no 43/2007. No presente caso a
data do registro constante do Termo de Indeferimento da Opção é 26/07/2007,
estando cientificada 15 dias após esta data, ou seja, em 10/08/2007.”

Dessa forma, como o prazo para apresentação da Impugnação transcorreu no dia
11.09.2007, e a Recorrente somente protocolou em 27.09.2007, a DRJ decidiu corretamente em
não conhecer das suas razões.
Quanto ao argumento da Recorrente de que a notificação por meio eletrônico não
é devida, por não atender o disposto no inciso III, do Art. 23 do Decreto no 70.235/72, entendo
que não assiste razão.
Isso porque a Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Simples Nacional,
especificamente estabelece como são realizadas as intimações do contencioso administrativo
relativas a este regime:
“Art. 29 (...)
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
I-será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e
II-poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.
(...)
§8oA notificação de que trata o § 6o aplica-se ao indeferimento da opção pelo
Simples Nacional.”

“Art.39.O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
(...)
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000146/2007-59

§4oA intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o
disposto nos §§ 1o-A a 1o-D do art. 16.”
“Art. 16 (...)
§1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III-expedir avisos em geral.”

Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas em relação à arguição de nulidade da intimação e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital